Tribunal: CARF
Processo: 16327.720791/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo e anual, se completando em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo administrativo fiscal foram atendidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio de pessoas jurídicas interpostas em vários anos-calendário e não os ofereceu à tributação nas correspondentes declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS JURÍDICOS. SUJEITO PASSIVO DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Ocorrida a desconsideração dos atos jurídicos, não é possível o aproveitamento do que foi pago na pretensão original dos envolvidos na operação autuada, pois o imposto de renda pode, muito bem, já ter sido objeto de restituição ao contribuinte original, não podendo simplesmente ser abatido no cálculo do imposto de renda devido pela pessoa física autuada. Pedidos de compensação e restituição possuem rito próprio, não sendo possível sua analise no curso de processo envolvendo o lançamento de crédito tributário, mormente quando o sujeito passivo deste é distinto do contribuinte através do qual foi supostamente recolhido o tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%, devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio, tudo no intuito de impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720791/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.225 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
JOSE TERUJI TAMAZATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo e anual, se completando em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais
de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo
administrativo fiscal foram atendidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio
de pessoas jurídicas interpostas em vários anos-calendário e não os ofereceu à
tributação nas correspondentes declarações de ajuste anual, resta confirmada a
omissão de rendimentos apurada.
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. DESCONSIDERAÇÃO DOS
ATOS
JURÍDICOS.
SUJEITO
PASSIVO
DA
OPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Ocorrida a desconsideração dos atos jurídicos, não é possível o aproveitamento
do que foi pago na pretensão original dos envolvidos na operação autuada, pois
o imposto de renda pode, muito bem, já ter sido objeto de restituição ao
contribuinte original, não podendo simplesmente ser abatido no cálculo do
imposto de renda devido pela pessoa física autuada. Pedidos de compensação e
restituição possuem rito próprio, não sendo possível sua analise no curso de
processo envolvendo o lançamento de crédito tributário, mormente quando o
sujeito passivo deste é distinto do contribuinte através do qual foi
supostamente recolhido o tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA
DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%,
devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720791/2016-11
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio, tudo no
intuito de impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 512/550 (PDF 511/549), interposto contra
decisão da DRJ em São Paulo/SP de fls. 382/502, a qual julgou procedente o lançamento de
Imposto Sobre Renda da Pessoa Física - IRPF, apurado por omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, conforme descrito no auto de infração de fls. 115/134, lavrado em 29/11/2016,
referente ao anos-calendário de 2010 a 2015, com ciência da RECORRENTE em 07/12/2016,
conforme assinatura no termo de ciência de lançamento e encerramento parcial de procedimento
fiscal de fls. 138.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado no
montante histórico de R$ 11.914.294,83, já acrescido dos juros de mora (até a lavratura) e da
multa de ofício qualificada no percentual de 150%.
Dispõe o Termo de Verificação Fiscal (fls. 28/112), que se trata de auto de
infração para cobrança do imposto incidente sobre os rendimentos supostamente recebidos pelo
RECORRENTE mediante utilização de interposta pessoa (neste caso, pessoa jurídica). Os
pagamentos indevidos foram descobertos no âmbito da operação Zelotes, deflagrada em
conjunto pela polícia federal, ministério público federal, receita federal e corregedoria geral do
ministério da fazenda para desarticular organização suspeita de manipular julgamentos junto ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O modus operandi da organização está descrito nas fls. 29/37, in verbis:

IDENTIFICAÇÃO
DAS
PESSOAS
JURÍDICAS
E
PESSOAS
FÍSICAS
ENVOLVIDAS
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

(...)
1.2 - DO MODUS OPERANDI
A análise do Relatório no 18/2016 proferido pela Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda
intitulado “ CASO BANK BOSTON” e das informações e documentações obtidas durante os
procedimentos de fiscalização junto às pessoas jurídicas e físicas, acima relacionadas, revelam
atuação de Instituições Financeiras, Empresas de Consultoria e Agentes Públicos, que agindo
de maneira preordenada, organizaram-se com o objetivo de reduzir ou extinguir créditos
tributários formalizados por meio de autos de infração e pedidos de compensação de débitos
fiscais.
As particularidades do caso demonstram a existência de uma complexa estrutura operacional,
em que as atividades foram edificadas no âmbito dos seguintes segmentos:

AGENTES PÚBLICOS – compreendido por conselheiros do CARF, que atuavam na
defesa do Bank Boston, influenciando na decisão de processos nos quais participavam
do julgamento, e por funcionário da Receita Federal do Brasil, cuja atuação consistia
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

em: i) de posse de informações protegidas pelo sigilo fiscal fazer levantamentos dos
potenciais créditos tributários passíveis de pedidos de restituição e/ou compensação;
ii) elaboração de peças processuais em defesa do contribuinte; iii) elaboração de
minutas de contratos de prestação de serviços e cobranças de honorários.

MÁRIO PAGNOZZI JUNIOR e JOSÉ TERUJI TAMAZATO realizavam o papel
de captação de clientes para angariar facilidades junto à Receita Federal do Brasil e ao
CARF. Possuíam uma posição de destaque na organização pois faziam o contato com
os principais diretores das instituições financeiras.

ALEX ZORNIG e WALCRIS ROSITO – Diretores do Bank Boston – Bank of
America que celebravam contratos com a Pagnozzi & Pagnozzi Consultoria
Empresarial e/ou autorizavam o pagamento das Notas Fiscais emitidas pelas empresas
envolvidas.

Empresas de Consultoria ASCON, MELMAC E MAXCONSULT emissoras de
notas fiscais de prestação de serviços, utilizadas pela organização exclusivamente para
movimentação de recursos financeiros a serem repassados aos reais beneficiários –
remuneração a agente público e aos Diretores do Bank Boston.

Empresas SALVETTI e DE DORMIR CONFECÇÕES, interpostas pessoas
jurídicas utilizadas para o recebimento dos recursos destinados aos diretores Alex
Zornig e Walcris Rosito, respectivamente.

As afirmações sobre o “modus operandi” são, ainda, corroboradas pela análise bancária e fiscal
que revela a movimentação de volumosos recursos financeiros entre os diversos agentes
envolvidos:
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

A título de esclarecimento torna-se relevante demonstrar a linha sucessória do Bank Boston
S/A :
O BANK BOSTON, instituição bancária norte americana em atuação no Brasil desde 1947
passou para o controle do banco americano BANK OF AMERICA CORPORATION em
2004, quando ocorreu a fusão do Bank Of America com a Fleet Boston Financial controladora
do BANK BOSTON.
A ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S/A, em maio de 2006, firmou contrato com o Bank Of
America Corporation para aquisição das operações do Bank Boston no Brasil1. Neste contrato

1 A aquisição das operações do Bank Boston no Brasil, em maio de 2006, pelo Grupo Itaú Unibanco, engloba as
seguintes empresas: BankBoston Banco Múltiplo S.A., BankBoston Capital do Brasil S/C Ltda, Boston Comercial e
Participações Ltda, Libero Trading International Limited, BankBoston Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., BankBoston Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, BankBoston Corretora de Câmbio, Títulos e
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

de aquisição a empresa vendedora (“Bank of America”) ficou responsável pelas contingências
tributárias anteriores à venda, ou seja, até agosto de 2006.
O BANK OF AMERICA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES, denominado anteriormente
BOSTON NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES, era uma empresa vinculada ao Bank of America
Representações responsável pelo contencioso das questões jurídicas do banco e que foi
incorporado em 2012 pelo BANK OF AMERICA BRASIL LTDA, CNPJ 33.140.666/0001-02.

2. DESCRIÇÃO DOS FATOS
Nos sistemas mantidos pela Receita Federal do Brasil foi possível identificar que o BANK OF
AMERICA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, BANK OF AMERICA BRASIL
LTDA, ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A pagaram às empresas
envolvidas na operação, nos anos-calendário de 2010 a 2015, o montante de R$ 54.743.329,63,
valores declarados em DIRF sob o código de receita 1708- Prestação de serviços de terceiros.
(...)
Percebe-se do trecho acima transcrito, que o esquema foi criado envolvendo
diretores do Bank of America, agentes públicos, captadores de clientes e empresas criadas
apenas para movimentar os recursos. Conforme aponta a fiscalização, os pagamentos eram
efetuados para obter decisões favoráveis nos processos administrativos tributários de titularidade
originário do Bank of America e Bank Boston.
Às fls. 37/58, o TVF descreve as informações prestadas pelo Bank of America
Negócios e Participações LTDA e pelo Bank of America Brasil LTDA (item 2.1), Itaú Unibanco
S/A (item 2.2.1) e Itaú Unibanco Holding S/A (item 2.2.2), acerca de diversos pagamentos
efetuados nos respectivos valores de R$ 17.326.903,45, R$ 35.728.390,18 e R$ 1.688.036,00.
Esses pagamentos, efetuados nos anos-calendário 2010 a 2015, tinham como destino diversas
empresas prestadoras de serviços: PAGNOZZI E ASSOCIADOS, JLT CONSULTORIA,
MELMAC
CONSULTORIA,
MAXCONSULT
ADMINISTRAÇÃO
e
ASCON
CONSULTORIA. As intimadas informaram também os processos administrativos envolvidos
nas prestações de serviços.
O item 2.1 refere-se ao fluxograma que espelha a Situação 01 e os itens 2.2.1 e
2.2.2 referem-se ao fluxograma relativo à Situação 02, ambos colacionados acima. Importante
esclarecer que, na “Situação 02” o Itaú Unibanco S/A afirmou, em diversas respostas, que “os
pagamentos ocorreram por conta e ordem do Bank of America e que, portanto, não possuía

Valores Mobiliários S.A., BankBoston Asset Management Ltda, BankBoston Corretora de Seguros Ltda e Libero
Trading S.A., conforme Contrato de Aquisição firmado pelo Bank of America Corporation, Banco Itau Holding
Financeira S.A. e Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

gestão sobre os mesmos e que os contratos e comprovantes da efetividade da prestação dos
serviços deveriam ser solicitados ao BANK OF AMÉRICA”.
A partir do item 2.3 (fl. 58), o TVF passa a esclarecer o procedimento de
fiscalização realizado nas empresas de consultoria (prestadoras de serviços).
Especificamente com relação ao RECORRENTE, ele era sócio proprietário da
empresa JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL, que foi uma das pessoas jurídicas que recebeu
vultuosos pagamentos do GRUPO ITAÚ e do BANK OF AMERICA, relacionados aos
processos administrativos do BANK BOSTON, a ver (fls. 67/71 – item 2.3.2):
2.3.2 - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇAO REALIZADOS NA JLT
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Em procedimento de fiscalização na empresa JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA de sociedade e sob intimação fiscal foram apresentados: livros contábeis do período de
2011 a 2013 (sem registro na Junta Comercial), extratos das contas correntes de mesmo
período, cópia do contrato social onde qualifica o Sr. JOSÉ TERUJI TAMASATO como
sócio majoritário.
Apresentaram-se, ainda, cópia de todas as Notas Fiscais de prestação de serviços emitidas no
período onde constata-se que seus únicos tomadores de serviços foram as empresas do GRUPO
ITAÚ e o BANK OF AMÉRICA BRASIL LTDA, relacionados a processos administrativos do
BANK BOSTON S/A.
Constatado, ainda, que no período de 2010 a 2015 a JLT recebeu entre pagamentos diretos
destas instituições financeiras e repasses da PAGNOZZI, PAGNOZZI & ASSOCIADOS no
valor de R$ 16.247.308,81, intimamos a fiscalizada a apresentar os contratos e a comprovação
da efetividade dos serviços prestados.
Em resposta à Intimação em 24/05/2016 respondeu da seguinte forma:

(...)
O TVF segue explanando a resposta dada pela JLT acerca da SCP celebrada com
a Pagnozzi, além de colacionar trecho do depoimento prestado pelo ora RECORRENTE à
Corregedoria do Ministério da Fazenda.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

Conforme descrito a partir do item 3 do TVF (fl. 85 e ss), a fiscalização apontou
que a empresa JLT foi beneficiária de diversos pagamentos efetuados pelo BANK OF
AMERICA e pelo GRUPO ITAÚ:
3 – DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS OBTIDOS NO
CURSO DAS FISCALIZAÇÕES E DILIGÊNCIAS
3.1 – DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO BANK OF AMERICA BRASIL
LTDA:
Em relação ao Bank of America Negócios e Participações Ltda e seu incorporador Bank of
America Brasil, constatamos pagamentos no valor total de R$ 17.326.903,45, no período de
2010 a 2015, às empresas PAGNOZZI, JLT e Melmac da seguinte forma:

Em relação às notas fiscais 26, 33 e 107, o Bank of America apresentou apenas uma Carta
datada de 16/05/2013 enviada pela Pagnozzi, informando sobre as decisões favoráveis obtidas
junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais nos processos administrativos no
10880010951/97-14 (10880.041203/95-02 e 13896.001531/98-10), com a indicação dos
honorários a serem pagos para a PAGNOZZI, JLT e MELMAC. (DOC 8).
Não foi apresentado nenhum contrato entre o Bank of America Brasil e as empresas JLT e
MELMAC. O Bank of America, em sua resposta à intimação, declarou que os pagamentos
efetuados à JLT e à MELMAC foram por conta e ordem da PAGNOZZI, conforme Carta
Cobrança de 16/05/2013 com o “de acordo” do diretor do Bank Boston Walcris Rosito.
O Bank of America apresentou como contrato de prestação de serviços, uma mera Carta
Proposta de Trabalho firmada em 15/03/2005 entre o Bank Boston e a PAGNOZZI, assinada
pelo diretor do Bank Boston Alex Waldemar Zornig e Mário Pagnozzi Junior, relacionando
diversos processos administrativos (DOC 9). Porém, referida carta proposta foi realizada sem
nenhum formalismo e/ou registro público (Autenticações e Reconhecimento de Firmas).
Em relação aos processos administrativos constantes das notas fiscais e respostas do Bank of
America verificamos que no processo no 10880010951/97-142 (10880.041203/95-02 e
13896.001531/98-10), não consta nenhuma participação das empresas PAGNOZZI, JLT e
MELMAC nas peças processuais, apenas do escritório de advocacia LEO KRAKOWIAK, com
atuação desde 2004 até 30/01/2014.
O Bank of America Negócios e Participações efetuou dois pagamentos para a PAGNOZZI nos
anos-calendário de 2010 e 2012.
A Nota fiscal no 0002 foi emitida em 30/07/2010 e refere-se ao recebimento de honorários no
valor de R$ 8.770.957,00 relacionados ao processo administrativo no 16327.000299/2006-53 e
a Nota fiscal no 0060 emitida em 22/06/2012 no valor de R$7.766.048,95 relacionada ao
processo administrativo no 16561.000068/2006-77.

2 As cópias das peças efetuadas no curso dos Processos Administrativos citados encontram-se no Documento “Peças
– Processos Administrativos” constante no presente PAF.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

O Bank of America apresentou as peças processuais (impugnação e recurso voluntário) dos
referidos processos assinadas pela Dra. Manoela Bastos de Almeida e Silva, que foi
remunerada através de Sociedade em Conta de Participação – SCP.
Os valores recebidos pela PAGNOZZI (sócio ostensivo) foram distribuídos através de SCP,
para os sócios participantes, da seguinte forma:

Em relação ao processo administrativo 16327.000299/2006-53 foram criadas várias SCP em
05/04/2010, tendo como sócio ostensivo a PAGNOZZI e os seguintes sócios participantes:
CHERMONT,
MUSSI
&
SANDRI
ADVOGADOS,
ASCON
CONSULTORIAEMPRESARIAL LTDA, JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA e GUSTAVO H ZACHARAIAS RIBEIRO, e
como objeto a defesa no âmbito administrativo dos interesses do BOSTON NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA no processo acima referido. (DOC 10)
No que se refere ao processo administrativo 16561.000068/2006-77 foram criadas outras SCP
em 10/09/2010, tendo como sócio ostensivo a PAGNOZZI e os seguintes sócios participantes:
MUSSI, SANDRI & PIMENTA ADVOGADOS, ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA, JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, MELMAC CONSULTORIA
EMPRESARIAL e MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA, e como objeto a defesa
no âmbito administrativo dos interesses do BOSTON NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA no processo acima referido. (DOC 11)

No entanto, no que pese a formalização desses contratos, os mesmos serão desconsiderados por
estarem em desacordo com a norma legal e com indícios de simulação, conforme iremos
demonstrar a seguir.
O artigo 991 do Novo Código Civil, que trata das SCP assim dispõe:
Da Sociedade Não Personificada
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é
exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva
responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente
perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Entretanto conforme declarações prestadas, em depoimento à corregedoria geral do Ministério
da Fazenda, MARIO PAGNOZZI JUNIOR, na qualidade de sócio majoritário da Pagnozzi,
afirma que a própria Pagnozzi como sócia ostensiva não realizou, em seu nome, os serviços na
defesa dos processos administrativos informados nos contratos das SCP, e que a Dra.
MANOELA BASTOS DE ALMEIDA E SILVA, sócia participante, é quem assinava todas
as peças processuais dos referidos processos administrativos.
Nota-se em todos os contratos de SCP que as parcerias foram constituídas em razão da suposta
experiência dos sócios participantes na área administrativa, em especial na área de contencioso
administrativo tributário, com a possibilidade de auxiliar no acompanhamento e no
desenvolvimento de estratégias processuais e eventualmente na elaboração de peças e
pareceres.
Nesse sentido podemos afirmar de pronto que a norma legal foi contrariada, uma vez que a
atividade constitutiva do objeto social deveria ser exercida unicamente pelo sócio ostensivo
(PAGNOZZI) em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade,
participando os demais (sócios participantes) apenas dos resultados correspondentes. Além
disso, os sócios participantes, JLT, MELMAC e ASCON não detinham conhecimento na área
do contencioso administrativo tributário, conforme declarações dos Srs. José Teruji Tamasato
(sócio da JLT), Alexandre Hércules (sócio da MELMAC), Norberto de Campos (sócio da
ASCON), nem mesmo o próprio Sr. Mário Pagnozzi.
Salientamos que nos contratos de Constituição de Sociedade em Contas de Participação, o
BANK OF AMÉRICA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES figura através de seu
representante legal WALCRIS ROSITO como INTERVENIENTE ANUENTE. O que
demonstra ser de total conhecimento e vontade da referida instituição financeira a suposta
subcontratação feita pela PAGNOZZI com as pessoas jurídicas e a Dra. Manoela Bastos.
Vale destacar que o capital investido pelos sócios PARTICIPANTES, conforme previsto em
cláusula, ainda que apenas de R$ 500,00 (quinhentos reais), deveria ter sido aportado por cada
sócio. Não foram encontradas transações financeiras que sinalizem os referidos aportes na data
da suposta constituição das SCP.
Embora o contrato de SCP só produza efeitos entre os sócios, a sua inscrição em qualquer
registro traria segurança jurídica perante terceiros. No presente caso, há indícios de que os
contratos de SCP foram assinados com data retroativa, conforme depoimento da Dra. Manoela
Bastos.
Além disso, em depoimento à corregedoria geral do Ministério da Fazenda a Dra. MANOELA
BASTOS DE ALMEIDA E SILVA declarou que embora assistida por Eduardo Cerqueira
Leite, funcionário da Receita Federal do Brasil e pelos escritórios de advocacia SGR e Mussi &
Sandri, (sócios conselheiros do CARF) era ela mesma quem fazia as peças processuais em
defesa do BANK BOSTON, e que recebeu honorários de R$ 150.000,00 para cada processo.
Informou ainda que tomou conhecimento dos valores somente quando depositados em sua
conta corrente e que na ocasião assinou os recibos e os contratos das SCP, estes
retroativamente. Declarou que não houve a integralização, por sua parte, do “CAPITAL”
especificado em cláusula do contrato e que não houve colaboração por parte das outras sócias
participantes das SCP com nenhum tipo de serviço técnico/operacional no acompanhamento,
no desenvolvimento e na elaboração de peças e pareceres.
Convém ressaltar a desproporcionalidade entre os valores recebidos pela Dra. Manoela Bastos
e os demais sócios participantes, uma vez que a advogada foi quem atuou nos processos.
Desse modo, é forçoso concluir que os contratos de SCP mostram-se cercados de
inconsistências que atentam contra sua idoneidade. Os elementos apresentados, somados aos
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

depoimentos prestados por MANOELA BASTOS, NORBERTO DE CAMPOS, JOSÉ
TERUJI TAMASATO, mostram-se aptos a reconhecer a existência de circunstâncias que
apontam no sentido de que a formalização da SCP tenha ocorrido para afastar a incidência de
tributos nas operações de recebimento de valores.
Da análise dos instrumentos utilizados para prestação de serviços e subcontratações, por meio
das Sociedades em Conta de Participação, podemos afirmar que foram constituídos de forma
SIMULADA, ou seja, em nada correspondem com a verdade dos fatos, transferem direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente se transferem, e que os instrumentos particulares
foram antedatados.
Com base no Relatório de Análise no 18/2016, da Corregedoria-Geral do Ministério da
Fazenda, que trata do caso Bank Boston, Processos Administrativos no 16327.000299/2006-53
e 16561.000068/2006-77, na investigação da OPERAÇÃO ZELOTES, corroboramos nosso
entendimento, da atuação ilícita de pessoas físicas e jurídicas para influir no resultado do
julgamento de processos administrativos no âmbito do CARF/ MF.
Os termos abaixo transcritos explica o modus operandi.
Em relação aos processos administrativos, objetos das SCP, de no 16327.000299/2006-53
lavrado em 16/03/2006 no valor de R$ 293.093.723,88 com encerramento parcial e posterior
lançamento complementar em 12/12/2006, processo no 16561.000068/2006-77 no valor de R$
304.862.399,64 no lançamento total de R$ 597.956.123,52, foram exonerados, por decisão
do CARF, cerca de R$ 509 milhões. Conforme declaração prestada pela Dra. Manoela Bastos
de Almeida e Silva, e demais documentos comprobatórios obtidos pela Corregedoria do
Ministério da Fazenda, é possível afirmar que as principais peças produzidas no processo
16327.000299/2006-53, embora assinadas pela Dra. Manoela Bastos, tiveram a participação de
Edson Rodrigues e José Ricardo pela SGR, conselheiros do CARF e Eduardo Cerqueira Leite,
funcionário da Receita Federal do Brasil, em auxílio a PAGNOZZI, PAGNOZZI &
ASSOCIADOS. Salientamos que em 03/01/2007 a PAGNOZZI formalizou contrato com a
SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA fazendo referência ao MPF no 08.1.71.00-
2005-00015-0 que norteava os dois processos administrativos (DOC 13). Em 30/03/2007 o Sr.
JOSÉ RICARDO DA SILVA é nomeado como conselheiro titular da 1a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes para onde justamente já havia sido distribuído o processo
administrativo 16327.000299/2006-53 (DOC 14). Portanto desde sua nomeação o Sr. José
Ricardo já era julgador natural do recurso voluntário interposto como também contratado pela
Pagnozzi para defesa dos interesses do Bank Boston no referido processo. Em 01/12/2008 a
PAGNOZZI faz denúncia ao contrato com a SGR CONSULTORIA (DOC 13) sob a alegação
de que os trabalhos em defesa do Bank Boston não estavam sendo realizados a contento. Na
denúncia do contrato relata, ainda, que a SGR deveria ter sustado o prosseguimento do
processo mediante pedido de “VISTAS” salientamos que o “pedido de vistas” é prerrogativa
exclusiva dos conselheiros julgadores e do Procurador da Fazenda Nacional. Após a rescisão
do contrato com a SGR a PAGNOZZI firma contrato com a CHERMONT, MUSSI &
SANDRI ADVOGADOS; neste contrato de prestação de serviços advocatícios o BANK
BOSTON, na figura do seu representante legal diretor WALCRIS ROSITO, figura como
interveniente anuente, tendo como objeto a defesa do BANK BOSTON no processo
16327.000299/2006-53 (DOC 15), com a “apresentação de embargos de declaração e a
interposição e recursos cabíveis, inclusive na Câmara Superior de Recursos Fiscais, como
também a apresentação de memoriais e sustentação oral nos julgamentos. Apesar de haver o
contrato de prestação de serviços acertados resolveram, ainda, formalizar a SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO, com o mesmo objeto, visando o pagamento dos referidos
honorários. O então conselheiro do CARF VALMIR SANDRI aparece qualificado como sócio
da MUSSI & SANDRI com ingresso em 2007. A sócia SANDRA MARIA FARONI também
conselheira do CARF ingressou na sociedade em 28/08/2014, porém, há registros de transações
bancárias entre SANDRA FARONI e o escritório desde 2010. Estas informações tornam-se
relevantes sobres os sócios VALMIR SANDRI e SANDRA FARONI pois ambos tiveram
atuação no processo 16327.000299/2006-53 antes da decisão do CARF nos embargos de
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

declaração, em 05/07/2010, e receberam R$1.785.000,00 via contrato firmado com a
PAGNOZZI.
Entretanto, este montante recebido em agosto de 2010, não corresponde à remuneração pela
prestação serviços de advocacia pelo escritório MUSSI & SANDRI, uma vez que o contrato
celebrado entre ele e a Boston Negócios e Participações Ltda, em 14/09/2009 (DOC 15), prevê
expressamente o pagamento de honorários apenas após o trânsito em julgado do processo.
Estando este ainda hoje em tramitação, nenhum valor de honorários seria devido até a presente
data. E nem mesmo ficou configurado qualquer êxito parcial em julho de 2010, uma vez que
caberia recurso da decisão após a edição do acórdão, o que só veio a ocorrer em 25/02/2011,
quando, de fato, novos embargos de declaração foram opostos pela Fazenda Nacional. O
mesmo “modus operandi” se processou em defesa do processo referente ao auto complementar
16561.000068/2006-77 recebendo o valor de R$ 2.370.000,000. Embora se tente alegar que os
referidos contratos foram firmados em datas posterior ao julgamento e que a Mussi & Sandri
tenha recebido os referidos honorários a título de sua participação em sustentação oral na
defesa dos processos, torna-se pouco crível tal alegação tendo em vista a desproporcionalidade
de valores recebidos pela Mussi & Sandri mais de 4 milhões de reais, somente para
sustentação oral, enquanto a advogada Dra Manoela Bastos de Almeida e Silva tenha recebido
o valor de R$ 300.000,00 para a elaboração das peças processuais de maior relevância como
IMPUGNAÇÃO, RECURSOS VOLUNTÁRIOS , EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
RECURSO ESPECIAL nos referidos processos.
3.2 – DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO BANCO ITAU-UNIBANCO S/A
E ITAU-UNIBANCO HOLDING S/A
No caso do Itaú Unibanco e Itau-Unibanco Holding (doravante a serem chamados de ITAU),
os pagamentos totalizaram os valores de R$ 37.416.426,18, entre os anos-calendário de 2010 a
2015, a título de honorários pagos diretamente às empresas Pagnozzi, JLT, Maxconsult,
Melmac e Ascon (empresas noteiras).
Os documentos apresentados pelo ITAU que embasariam essas operações ficaram restritos (i)
nas notas fiscais emitidas pelas empresas noteiras e nos respectivos comprovantes de
pagamento identificados, (ii) na comprovação parcial do ressarcimento de responsabilidade do
Bank of America Corporation e (iii) nas correspondências entre o Bank of America e o ITAU.
Em que pese toda essa documentação, e ainda o fato de que não houve a formalização de
contratos de prestação de serviços, o próprio ITAU reconheceu que ficou prejudicada a
apresentação dos elementos que comprovariam a efetiva prestação dos serviços (tais como:
“relatórios profissionais exaustivos e conclusivos, com avaliação dos serviços pactuados e dos
resultados finais, propostas técnicas firmadas entre as partes, papeis de trabalho aplicáveis à
espécie, documentos de planejamento e controle, impugnações, recursos e manifestações de
inconformidade”, conforme solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal) alegando
que não possui a gestão ou a guarda desses documentos e que tais questionamentos deveriam
ser direcionados ao Bank of America, uma vez que tais pagamentos foram feitos por conta e
ordem deste em razão da aquisição do Bank Boston pelo Grupo Itaú, em 2006, ocasião em que
foram estipuladas as responsabilidades da vendedora quanto às contingências tributárias de
fatos geradores anteriores à aquisição conforme definido na cláusula 8.1(g) do contrato de
aquisição do Bank Boston.
Em razão dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo Itaú Unibanco e pelo Itaú
Unibanco Holding, o Bank of America Brasil foi intimado a esclarecer sobre tais alegações.
Em sua resposta, confirmou o direito do Itaú Unibanco quanto à questão do ressarcimento pelo
Bank of America Corporation. No mais, a sua resposta foi evasiva, declarando apenas que os
pagamentos efetuados pelo Itaú Unibanco, relacionados no Termo de Intimação Fiscal, não são
seus, mas, sim, do Itaú Unibanco que adquiriu as empresas do BankBoston. Os demais
documentos apresentados pelo Bank of America Brasil se referem apenas aos seus pagamentos
efetuados diretamente às empresas noteiras (como os casos das SCP's, já relatados), não
relacionados com os pagamentos efetuados pelo Itaú Unibanco.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

A resposta do Bank of America Brasil não encontra guarida nos documentos e informações
apresentados pelo ITAU, pois, eles demonstram que, à época dos fatos, havia uma intensa
correspondência entre o Bank of America Brasil e as empresas envolvidas, no sentido de
viabilizar os pagamentos do ITAU às empresas noteiras e que, além disso, houve os
ressarcimentos ao Itaú Unibanco pelo Bank of America Corporation (EUA). Ou seja, o Bank of
America Brasil detinha todo o conhecimento e controle de todos os processos fiscais.
Frise-se ainda o fato de que o Sr. Walcris Rosito foi Diretor Presidente do Bank of America
Brasil até junho de 2014 e ao mesmo tempo era o representante legal, no Brasil, do Bank of
America National Association, CNPJ no 05.781.553/0001-42, e do Bankamerica International
Financial Corporation, CNPJ no 05.706.503/0001-09 (sociedades organizadas, com sede nos
Estados Unidos da América, e únicas sócias do Bank of America Brasil Ltda)3.
No presente caso, os documentos apresentados são insuficientes para se comprovar a prestação
dos serviços. As notas fiscais, por exemplo, descrevem sucintamente os serviços prestados e os
correspondentes processos fiscais. No entanto, podemos afirmar que os serviços ali descritos
nunca foram realizados pelas empresas noteiras especialmente porque os mencionados
processos fiscais foram comprovadamente defendidos por diversos escritórios de advocacia,
não havendo nenhuma peça processual elaborada pelas noteiras.
De fato, efetuamos um levantamento dos processos fiscais4 e constatamos que: i) tratavam-se
em sua maioria de Autos de Infração de DCTF e pedidos de restituição/compensação, ii) que
em todos estes processos não havia nenhuma peça processual elaborada pelas empresas
noteiras (PAGNOZZI, JLT, ASCON, MAXCONSULT ou MELMAC), seja na defesa, na
impugnação, nos recursos, nas manifestações, etc, e nem mesmo havia instrumentos subscritos
pelas instituições financeiras outorgando poderes de representação para essas empresas perante
a RFB, e iii) as peças processuais foram formalizadas por outros escritórios de advocacia
contratados como LEO KRAKOWIAK e MATTOS FILHO e pelo corpo jurídico do próprio
BANK BOSTON.
Vejamos, a seguir, alguns exemplos desse levantamento:
a) Emitente: JLT, NF no 22, 04/04/2012, R$ 118.642,41, PAF 16327.002232/2002-20
relacionado ao Boston Comercial e Participações Ltda: neste processo constam diversas peças
processuais elaboradas pelo Escritório Leo Krakowiac datadas em 18/06/2002, 22/01/2007 e
11/09/2008. Não constam peças elaboradas pela JLT.
b) Emitente: Pagnozzi, NF no 95, 02/04/2013, R$ 250.000,00, PAF 10880.010951/97-14,
relacionado ao Bank of America Brasil Ltda5: neste processo constam diversas peças
processuais elaboradas pelo Escritório Leo Krakowiac datadas em 12/07/2004, 27/12/2013 e
30/01/2014. Não constam peças elaboradas pela Pagnozzi.
c) Emitente: Maxconsult, NF no 101, 23/04/2013, R$ 1.125.000,00, PAF 13896.001531/98-10,
relacionado ao Boston Administração e Empreendimentos Ltda: nesse processo constam peças
processuais elaboradas por advogados contratados, datadas em 25/06/2004, 13/11/2008 e
26/03/2010. Não constam peças elaboradas pela Maxconsult.
d) Emitente: Melmac, NF no 528, 01/08/2011, R$ 1.528.772,20, PAF 16327.002231/2002-85,
relacionado ao Boston Comercial e Participações Ltda: neste processo constam diversas peças

3 Essas informações constam na 8a Alteração do Contrato Social do Bank of America Brasil Ltda, em 24 de junho de
2014, ocasião em que houve a renúncia do Sr. Walcris Rosito que era o diretor presidente e a assunção do Sr. Felipe
Esberard de Vasconcelos Beltrão, CPF/MF no 258.491.458-18. Doc. 02 entregue em resposta ao TIF de 06/07/2016
4 As cópias das peças efetuadas no curso dos Processos Administrativos citados encontram-se no Documento “Peças
– Processos Administrativos” constante no presente PAF
5 Trata-se de processo relativo à compensação com débitos de terceiros envolvendo o Banco Itaubank S.A. (atual
denominação de BankBoston Banco Múltiplo S.A. adquirido pelo Itaú Unibanco)
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

processuais elaboradas pela Advocacia Krakowiac S/C datadas em 19/06/2002 e 09/03/2006.
Não constam peças elaboradas pela Melmac.
e) Emitente: ASCON, NF no 85, 14/02/2011, R$ 150.000,00, PAF 10880.005156/2002-42
relacionado ao BankBoston Banco Múltiplo S.A. (atual Banco Itaubank S.A.): neste processo
consta pelo menos uma peça processual elaborada pelo Escritório de Leo Krakowiac datada em
19/01/2004. Não constam peças elaboradas pela ASCON.
Portanto, a realidade é que nem o Itaú Unibanco, nem o Bank of America Brasil e nem os
representantes das empresas noteiras conseguiram comprovar a efetividade da prestação lícita
dos serviços relativos aos processos indicados nas respectivas notas fiscais.
Saliente-se ainda que as diversas declarações tomadas a termo das pessoas envolvidas na
organização, ou seja, as pessoas ligadas às empresas noteiras, das quais transcrevemos trechos
desses depoimentos ao longo deste TVF, corroboram no sentido de que os pagamentos das
instituições financeiras às empresas noteiras tiveram uma causa não lícita.
E como parte de todo o esquema, as notas fiscais e demais elementos apresentados serviram
para dar uma aparência de legalidade e justificar a movimentação de recursos financeiros
oriundos das instituições financeiras para beneficiar, ao final, diretores do Bank Boston,
captadores de clientes, agentes públicos e beneficiários não identificados, conforme quadro
REAIS BENEFICIÁRIOS, constante do final do item 3.3 – Análise do Fluxo Financeiro.
No caso da PAGNOZZI, analisamos a documentação apresentada e, ainda, fizemos um
levantamento dos processos elencados nas cartas propostas, onde constatamos que não havia
nenhuma documentação que comprovasse qualquer tipo de prestação dos serviços,
relacionados nas cartas propostas, tais como: i) Memorial Técnico para subsidiar impugnações,
Recursos Voluntários e Especiais; ii) Relatórios de acompanhamento dos processos em
andamento na esfera administrativas – procuração e/ou carta endereçada a Receita Federal do
Brasil sobre situação dos processos; iii) Peças em defesa, dos processos, na esfera judicial.
Infere-se dos trechos acima extraídos do TVF, que as SCP’s do qual a empresa do
RECORRENTE fazia parte foram contratadas para, supostamente, prestar serviços de
consultorias em determinados processos administrativos em tramite no CARF. Ocorre que, a
fiscalização constatou que na maioria dos casos os processos eram patrocinados por outros
escritórios de advocacia, notadamente advocacia Krakowiak e Mattos Filho, não havendo
apresentação de peças processuais ou a demonstração de qualquer serviço prestado pelas
empresas “noteiras”, assim denominadas no TVF.
Ademais, nos processos em que as SCP’s efetivamente apresentaram as peças
processuais (impugnações, recursos voluntários etc), elas eram todas assinadas pela Dra.
Manoela Bastos, que recebia aproximadamente R$ 150.000,00 por processo, valor
consideravelmente inferior ao montante efetivamente pago pelo BANK OF AMERICA e
GRUPO ITAÚ às demais empresas integrantes das SCP’s, sobretudo à sócia ostensiva.
Logo, os responsáveis pela operação zelotes (Polícia Federal, Ministério Público
Federal etc) concluíram que os contratos formalizados tinham o único intuito de ocultar o
pagamento realizado em contraprestação ao ilícito praticado pela organização criminosa, que era
facilitar a exoneração de créditos tributários regularmente lançados em face das instituições
financeiras.
No item 3.3 do TVF (fls. 98/100), a fiscalização analisa o fluxo financeiro das
operações (follow the money), através dos documentos obtidos por intimações e através da
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

movimentação financeira obtida mediante RMF, a fim de constatar os reais beneficiários do
“esquema” montado pelos envolvidos. Sobre o RECORRENTE, citou o seguinte:
- Captadores MARIO PAGNOZZI JUNIOR e JOSE TERUJI TAMAZATO que, por
intermédio de suas Pessoas Jurídicas recebiam vultosos valores que, ao final, chegaram as
Pessoas Físicas na qualidade de sócio.
(...)

FICOU EVIDENCIADA A TOTAL FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE
DE SERVIÇOS LÍCITOS PRESTADOS, PELOS AGENTES ENVOLVIDOS NA
OPERAÇÃO, PROPORCIONAL AOS VULTOSOS RECURSOS FINANCEIROS
RECEBIDOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
O QUE REALMENTE SE CONSTATA É QUE O SRs. MARIO PAGNOZZI JUNIOR E JOSÉ
TERUJI TAMAZATO, PELO NIVEL DE RELACIONAMENTO QUE DETINHAM, EXERCIAM
UM PAPEL DE LIDERANÇA DE UM GRUPO ORGANIZADO OBJETIVANDO
ESTABELECER UM ELO DE LIGAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
AGENTES PÚBLICOS, FUNCIONÁRIO DA RECEITA FEDERAL E CONSELHEIROS DO
CARF, COM A FINALIDADE DE OBTER RESOLUÇÕES FAVORÁVEIS EM PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS FISCAIS, OPERAÇÕES ESTAS SIMULADAS EM CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS E SEREM
DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS EMPRESAS DE CONSULTORIA “DENOMINADAS
DE PARCEIRAS” PARA SEREM REPASSADOS POSTERIORMENTE AOS REAIS
BENEFICIÁRIOS.
Considerando todos estes fatos expostos, concluiu a fiscalização que o
RECORRENTE praticou atos simulados com o intuito de ocultar o fato gerador da obrigação
tributária. Isto porque, a pessoa jurídica JLT, que efetivamente recebeu os recursos, não realizava
qualquer atividade, e sua finalidade era apenas encobrir os pagamentos que deveriam ter sido
efetuados para o contribuinte JOSÉ TERUJI TAMAZATO.
Os principais elementos que levaram a fiscalização a concluir que a JLT atuava
apenas como interposta pessoa foram (fls. 102 e ss):
- Falta de infraestrutura adequada à prestação lícita de serviços, uma vez que a JLT não
possuía corpo jurídico próprio, sendo que a “parceira” no esquema com a PAGNOZZI, a
advogada MANOELA BASTOS DE ALMEIDA (contratada informalmente e sem poderes
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

para representar o escritório), utilizou a ajuda de funcionário público e escritórios de
conselheiros do CARF na elaboração das peças processuais onde constam suas assinaturas.
Acrescente-se também o fato de que o código de atividade econômica do escritório delimita
sua atividade em consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, não
se incluindo, portanto, atividades dos operadores do direito.
- Contratos de prestação de serviços de assessoria sem qualquer formalismo que, apesar dos
valores vultosos deles decorrentes, foram realizados sem nenhum registro público. Desta
forma, os efeitos relativos aos mesmos não se operam em relação à Receita Federal do Brasil,
pois faltam-lhe o requisito principal: registro público. Com efeito, assim dispõe o artigo 221 do
Código Civil (Lei n° 10.406/2002)6
- Maioria dos Processos Administrativos Fiscais (PAF) são defendidos por outras pessoas:
implausibilidade da autuação do escritório de consultoria do contribuinte no acompanhamento
dos PAFs cujas peças processuais são de autoria de outros escritórios de advocacia ou do
próprio corpo jurídico das Instituições Financeiras.
- Utilização de contratos (Sociedade em Conta de Participação) simulados: indícios de que
foram antedatados, confeccionados sob medida, de forma casuística, com o objetivo de evitar
ou diminuir, de forma indevida, a tributação dos reais beneficiários.
- Escrituração Contábil sem registro na junta comercial. Os livros fiscais, ou o Livro Caixa nos
casos em que se aplica, é exigência obrigatória para a escrituração comercial e contábil das
empresas tributadas pelo Lucro Presumido e seu registro em órgão competente é condição legal
e fiscal como elemento de prova, conforme dispõe o art. 527 combinado com o art. 923 do
RIR/99.
- Total falta de elementos que comprovem a efetiva prestação de serviços lícitos: o contribuinte
em nenhum momento apresentou documentação hábil e idônea da efetividade de serviço lícito
prestado por seu escritório ou por seus “parceiros”.
- Utilização de Interpostas pessoas para realizar a distribuição de valores: empresas de fachada
que, sem qualquer estrutura, onde os valores a crédito se equiparam aos valores a débito em sua
movimentação financeira, sem valores relativos a retiradas dos sócios “laranjas”, transferiam
dinheiro aos outros atores envolvidos. Informação corroborada não só pelos documentos
probatórios como também pelos depoimentos que atestam a falta de prestação de serviços por
parte das empresas envolvidas e controle das operações por parte do contribuinte.
- Parte dos valores alcançavam empresas relacionadas aos diretores das Instituições Financeiras
que assinaram as contratações e/ou autorizavam os pagamentos, como também para escritórios
de advocacia pertencentes a Conselheiros do CARF, comprovando o vínculo entre as partes.
- Prática reiterada dos atos fraudulentos, haja vista modus operandi dos atores envolvidos se
dar desde até mesmo antes de 2010 até 2015.
Em razão destes fatos, entendeu a fiscalização que “não há plausibilidade jurídica
em defender a utilização da empresa de prestação de serviço de Consultoria em Gestão
Comercial, para valores recebidos sem qualquer comprovação da efetividade de serviço lícito
prestado” (fl. 103). Ponderou que, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso I, do Código
Civil, a validade do negócio jurídico requer a existência de objeto lícito, possível, determinado
ou determinável; assim, entendeu que tais valores teriam sido recebidos fora do âmbito da PJ e,
portanto, o real contribuinte do imposto era a pessoa física do RECORRENTE, e não a empresa

6 Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e
administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

criada, na medida em que é ele quem teve a relação direta com o ato ilícito que gerou o
recebimento dos valores.
Afirmou a fiscalização que o RECORRENTE “buscou encobrir os fatos, dando
natureza de legalidade aos valores recebidos na sua pessoa física, atribuindo ao seu escritório
de ‘consultoria’ a suposta prestação de serviços de assessoria na defesa administrativa de
processos fiscais”; na verdade, a sua real intenção seria receber vultuosos valores por intermédio
de sua PJ e, ademais, ponderou que “não pode prevalecer o conceito de que seriam tributados
como pessoa jurídica todos os rendimentos que o contribuinte classificasse como tal, bastando
para isso a existência de uma sociedade que emita notas fiscais desses rendimentos” (fl. 105).
Logo, entendeu que o RECORRENTE é quem deve arcar com a exação.
Deste modo, considerou os valores pagos pelas instituições financeiras como
rendimentos tributáveis do contribuinte, que deveriam ter sido incluídos na tabela progressiva do
imposto de renda, nos termos do art. 3°, § 1o e §4o da Lei n° 7.713/88. Os valores considerados
omitidos encontram-se sintetizados na tabela abaixo:

Alerta-se que descrição dos pagamentos realizados pelas instituições financeiras
foi inserida no ANEXO I do termo de intimação fiscal, adiante reproduzido (fl. 143):
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

Considerando que houve a existência de condutas fraudulentas do
RECORRENTE, a fiscalização entendeu pela aplicação da multa qualificada no percentual de
150%. No entender da autoridade fiscal, ocorreram todas as situações previstas na lei no 4.502/64
que impõe a qualificação da multa (fls. 108/109):
 Sonegação (artigo 71 da lei no 4.502/64), na medida em que os
rendimentos oriundos da total ausência de prestação de serviços lícitos por
parte do contribuinte foram tributados indevidamente na empresa
rendimentos obtidos em decorrência das notas fiscais emitidas pela
interposta pessoa JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
mediante interposição fraudulenta, resultando numa tributação reduzida,
ao longo de todo o período fiscalizado;
 Fraude (artigo 72 da lei no 4.502/64), tendo em vista a utilização de
pessoas jurídicas interpostas para modificar as características essenciais do
fato gerador da obrigação tributária principal de modo a reduzir o
montante do imposto devido; como também para ocultar os reais
beneficiários dos recursos repassados.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

 Conluio, tendo em vista o ajuste doloso entre o contribuinte e seus
“parceiros”, visando a redução dos tributos devidos e dissimulação da
natureza dos rendimentos recebidos.

Impugnação
Devidamente intimado em 07/12/2016 (fl. 138), o RECORRENTE apresentou sua
Impugnação de fls. 146/181 em 06/01/2017.
Preliminarmente o contribuinte alega que faltou aprofundamento ao trabalho
fiscal, para deixar cabalmente demonstrado o desvio de receitas devida pela simulação do
negócio jurídico, não há prova segura da ocorrência do fato proposto pela autoridade atuante,
inexistindo documentação hábil, para constituir-se o Crédito Tributário.
Da mesma forma alega infringência aos princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Ato contínuo, indaga a ocorrência do instituto da decadência nos períodos de
2010 e 2011, em síntese, de acordo com o disposto no artigo 150 § 4o do CTN, Súmula 436 do
STJ, assim como jurisdições e doutrinas citadas.
Também defende a sua ilegitimidade no polo passivo, tendo em vista que não
restou configurada a sua responsabilidade tributária subsidiária. Isto porque, o fisco não
comprovou a simulação do negócio.
No mais, relata que a multa tem caráter confiscatório, tendo em vista que não há
razoabilidade e nem mesmo proporcionalidade em a Impugnante ser apenada com reprimenda
no patamar de 150% do valor dos tributos lançados e requer, ao final da Impugnação, que o Auto
de Infração e Imposição de Multa seja declarado totalmente nulo com a total procedência da
Impugnação Administrativa, cancelando-se o crédito tributário, bem como tornando-se nulo o
lançamento do mesmo.

Da petição requerendo restituição dos valores pagos
Após a impugnação, a empresa JLT-Consultoria Empresarial Ltda peticionou, às
fls. 217/218, informando que não foi notificada da desconsideração da pessoa jurídica e que os
lançamentos realizados não obedeceram as regras inseridas nos artigos 142,§ único e 154, § 49
do CTN, que tratam do lançamento e a decadência.
Por fim, para prevenir direitos, tendo em vista o prazo da prescrição, requer a
restituição (REPETIÇÃO DE INDÉBITO, artigos 165, I, II e III c/c 168, I e II do CTN ) dos
valores pagos, referente aos anos base descritos no item 3 de sua petição, com os acréscimos
legais, conforme legislação aplicável.

Da Decisão da DRJ
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 382/502):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco)
anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. In casu, tendo havido a
interposição de impugnação, a constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é
disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo
inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS. CONSTITUCIONAIS.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador e, existente a norma, sua aplicação se
impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve
obediência.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA PESSOA
JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa assegurar a
correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado que foi
o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos, ainda mais ante a ausência de
comprovação da prestação de serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título de
importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe, por outro lado, ao
contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa para omitir
rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o intento doloso
de prática de sonegação fiscal e simulação, omitindo rendimentos em sua declaração de ajuste
anual, a fim de se eximir do imposto devido.
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao legislador e não
ao aplicador da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/07/2018,
conforme AR de fl. 508, apresentou o recurso voluntário de fls. 512/550 (PDF 511/549) em
16/08/2018.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação,
apresentando as seguintes alegações:
I
Nulidade do lançamento por ofensa à defesa, uma vez que não teria sido
promovido procedimento de fiscalização sobre o autuado.
II
Decadência e prescrição do crédito tributário.
III Ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência.
IV Descabimento da reclassificação dos rendimentos para imputá-los à pessoa física
do autuado.
V
Ilegalidade do relatório fiscal pelo uso de presunção de fraude, omissão de
informações e inobservância das provas dos autos, uma vez que não se
caracterizaria simulação.
VI O descabimento da imputação de omissão de rendimentos porque os serviços
foram efetivamente prestados pelo escritório de advocacia e os rendimentos
devidamente oferecidos à tributação.
VII Descabimento da qualificação da multa de ofício e, subsidiariamente, o caráter
confiscatório do percentual imposto

Das Contrarrazões da PGFN ao Recurso Voluntário
Após o Recurso Voluntário, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(NAE/COCAT), apresentou contrarrazões às fls. 574/628 (PDF 573/627).
Através de informações probatórias e elucidativas do relatório fiscal de fl. 28/112
dos autos, a Procuradoria, em exame dos aspectos fáticos, ressalta o papel central do escritório
PAGNOZZI e dos demais evolvidos no esquema criminoso, assim como disserta sobre as
infrações praticadas pelo interessado, os pagamentos realizados, a ausência de comprovação de
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

efetiva prestação de serviços, alegando haver suficientes e relevantes elementos probatórios para
a formação da convicção do fiscal autuante.
Em adição aos elementos destacados no TVF, mencionou que “o tópico do
Relatório COGER, que cuida, em detalhes dos procedimentos empregados objetivando
manipular o resultado do julgamento no tópico ‘VIII.DA ANÁLISE SISTEMÁTICA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N. 16327.000299/2006-53.’ Em mensagens
eletrônicas, os envolvidos questionavam o grau de proximidade com o relator, a possibilidade
de pedir vistas (atribuição de Conselheiro) e teceram comentários sobre os custos a serem
incorridos tendo em vista a existência de “conselheiros assustados” (fl. 605 – PDF 604).
Com relação à extinção do crédito pela decadência, é elucidado que com o
advento da Lei no 7.713, de 22/12/1988, o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser
devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos (art.
2o). Porém, a Lei no 8.134, de 12/04/1990, fixou deduções que seriam utilizadas apenas na
declaração de ajuste anual e manteve o IRPF devido mensalmente, mas a título de antecipação.
Conforme se infere dos arts. 9o e 10 da Lei no 8.134, de 1990, todos rendimentos recebidos ao
longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributados exclusivamente na
fonte e os de tributação definitiva, independentemente de serem tributados mensalmente, estão
sujeitos ao ajuste anual.
Tendo em vista que a contagem do prazo decadencial, verificada a existência de
dolo, fraude ou simulação, a decadência do lançamento é regulada exclusivamente pelo que
dispõe o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966). Assim, afasta-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, §4o,
como prevê este próprio dispositivo nestas situações. Consequentemente, concluiu que não
decorreu prazo decadencial, pois os fatos geradores mais remotos ocorreram no ano de 2010,
deveriam, portanto, ser declarados em 2011. Assim, constatou que a ciência do auto de infração,
que se deu em 16.12.2016, ocorreu antes de escoado o prazo decadencial.
Acerca das alegações relativas à suposta nulidade do lançamento por ter o Fisco se
baseado em presunções e ignorado a prova produzida nos autos, a Procuradoria defende que os
elementos foram detidamente analisados pela autoridade fiscal e que consta no Termo de
Verificação Fiscal que se cotejaram contratos, notas fiscais, pagamentos, movimentação
bancária, processos administrativos fiscais e mensagens eletrônicas, de forma a encontrar
correlação entre “a prestação de serviços” e a percepção de pagamentos.
Também contradiz as alegações do recorrente acerca da aventada ofensa aos
diversos princípios explanados no respectivo Recurso Voluntário.
Ante o assunto da ausência de prestação de serviços e prova de práticas ilícitas, a
Procuradoria demonstra vultuosas informações acerca das investigações realizadas na operação
Zelotes e conclui que não houve efetiva prestação de serviços por parte da pessoa jurídica
PAGNOZZI, existindo, por outro lado, convergentes indícios no sentido de que a sociedade foi
interposta para dissimular o recebimento de remuneração pelas práticas ilícitas promovidas por
seu principal sócio, MARIO PAGNOZZI JR., bem como para permitir que ele promovesse a
distribuição de vantagens ilícitas para outros envolvidos. Ademais, alega que houve a adequada
identificação do fato gerador do tributo e argumenta que que não há qualquer dúvida de que o
sócio tinha efetivo controle sobre os valores recebidos pela pessoa jurídica, ou seja, a
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

disponibilidade econômico-financeira para a pessoa jurídica importava disponibilidade para o
sócio e a percepção dos valores auferidos no esquema fraudulento se deu pelo sócio da empresa.
No mais, defende o cabimento da multa em sua forma qualificada.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade – Inexistência de procedimento de fiscalização sobre o autuado – cerceamento do
direito de defesa
Conforme elencado no relatório fiscal, o contribuinte alega nulidade do auto de
infração ocasionada pela suposta ausência de procedimento de fiscalização em face de sua
pessoa física, findando por violar a sua ampla defesa.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim
entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Pois bem, no presente caso, o RECORRENTE alega que houve cerceamento do
direito de defesa, na medida em que não foi intimado da abertura de fiscalização.
Como bem pontuado nas contrarrazões da Fazenda Nacional, apenas após a
lavratura do auto de infração é que se instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal. Até este
momento, vigora a fase inquisitória, que é pautada pela investigação das condutas praticadas
pelo fiscalizado. Neste momento, não há que se falar em direito à ampla defesa, na medida em
que nada é imputado ao contribuinte. Neste sentido é a jurisprudência do CARF:
ATOS
ANTERIORES
AO
LANÇAMENTO.
PRINCÍPIO
INQUISITÓRIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo princípio
inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se instalam e são
exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n.
9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida (contencioso).
(acórdão no 2301006920, sessão de 16/1/2020)
Vale ressaltar que, s.m.j., é incorreto falar em absoluta ausência de ampla defesa
na fase inquisitória, mas sim de “ampla defesa” mitigada, na medida em que é possível, em
caráter de exceção, que a ausência de determinados atos nesta fase implique na nulidade do
lançamento. É, por exemplo, a hipótese de nulidade por ausência de intimação do titular da conta
bancária no lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário sem
origem comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/1996).
Deste modo, existirá nulidade por cerceamento de defesa na fase inquisitória do
auto de infração nos casos de lançamento por presunção, quando a legislação estabelece a
necessidade da intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
Contudo, este não é o caso abordado nos autos.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

Trata-se de lançamento efetuado após amplo processo de investigação, no qual
ficou efetivamente comprovado a existência de valores recebidos pela Empresa JLT, pagos por
instituições financeiras como contraprestação aos ilícitos praticados pelo RECORRENTE.
A ausência de esclarecimentos prévios na fase inquisitória não implicou em
nenhuma “majoração” do lançamento, razão pela qual entendo que não restou comprovado o
efetivo prejuízo sofrido pelo contribuinte decorrente da sua ausência de notificação da abertura
de fiscalização em face de sua pessoa física. Deste modo, inexistindo prejuízo, é imperioso
reconhecer a ausência de nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, a prévia intimação do contribuinte não é, à exceção dos casos exigidos
em lei, imprescindível à lavratura do auto. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
"O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo,
nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário."
É justamente a hipótese dos autos. Durante o procedimento de investigação da
operação Zelotes, o fisco obteve vasta documentação, que, por si só, era capaz de formar o
convencimento do auditor fiscal, sendo desnecessário a intimação do sujeito passivo para prestar
qualquer esclarecimento.
Além disto, cumpre destacar que o MPF e, posteriormente, o Termo de Início de
Procedimento Fiscal são instrumentos de mero controle administrativo, não protraindo efeitos no
que toca à legalidade da constituição do crédito tributário. Nesse mesmo sentido caminha a
Jurisprudência deste Colegiado:
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE. O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é
instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais
omissões ou incorreções do MPF não são causa de nulidade do auto de infração.
(Acórdão 3201003.145 Sessão de 25.09.2017)
Logo, não há qualquer ato apto a ensejar a nulidade do auto de infração.

Decadência
Em síntese, o RECORRENTE alega a extinção do crédito tributário dos anos de
2010 e 2011 por decadência, em razão do transcurso de mais de 5 anos da ocorrência do fato
gerador, nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)”
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
(acórdão no 2402-005.594; 19/01/2017)
Ademais, para o bom emprego da decadência, é necessário entender qual será o
termo inicial da contagem do prazo de 5 anos. O RECORRENTE defende que ele deverá ser
contado com base na regra prevista no art. 150, §4o, do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (Grifou-se)
Percebe-se que o próprio CTN estabelece uma ressalva para contagem do prazo
decadencial a partir da ocorrência do fato gerador: a existência de dolo, fraude ou simulação. No
presente caso, conforme será melhor abordado no tópico relacionado à majoração da multa de
ofício, entendo que houve simulação praticada pelo RECORRENTE, ao criar pessoa jurídica
cujo único propósito era dificultar o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato
gerador.
Logo, deverá ser aplicada regra geral de contagem do prazo decadencial prevista
no art. 173, I, do CTN:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
Assim, apenas iniciará a contagem do prazo decadencial no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso do imposto de renda das pessoas físicas, as informações de rendimentos e
tributação somente são prestadas pelos contribuintes no exercício seguinte ao ano-calendário em
que ocorreram. Deste modo, antes da apresentação de ajuste anual, não é possível ao fisco
efetuar o lançamento.
Tomando como base o ano-calendário mais remoto, de 2010, as informações são
declaradas pelos contribuintes pessoas físicas em abril de 2011, então apenas a partir desta data é
que o lançamento poderia ser efetuado pela autoridade fiscal. Não há como ser diferente, pois o
lançamento de créditos sujeitos ao ajuste anual no próprio ano do recebimento dos rendimentos
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

seria prematuro, dado que o contribuinte ainda teria que apresentar a declaração de ajuste onde
informaria tais créditos, bem como as eventuais deduções.
Neste sentido, para o ano-calendário 2010, o lançamento pode ser efetuado a
partir de 2011, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado” é o dia 1o/01/2012. Assim, o prazo final para a realização
do lançamento foi o dia 1o/01/2017.
Considerando que a data de intimação do RECORRENTE foi 07/12/2016, não
houve o transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 173, I, do CTN.
Portanto, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.

Prescrição
O RECORRENTE defende, também, que houve a prescrição do direito de exigir o
crédito tributário, na medida em que o lançamento foi regularmente efetuado pela empresa JLT
ao apresentar sua DCTF informando como rendimento os valores exigidos do RECORRENTE.
Assim, considerando que a apresentação da DCTF é suficiente para constituir o crédito
tributário, nos termos da súmula 436 do STJ, houve a prescrição do direito de executá-lo.
Entendo por julgar prejudicada esta alegação do contribuinte, na medida em que
não está em análise o crédito tributário declarado em DCTF pela empresa JLT.
Alerta-se que o eventual reconhecimento da prescrição do direito de a Fazenda
Nacional executar os valores já constituídos pela JLT através de sua DCTF não afeta o direito do
Fisco, dentro do prazo decadencial, de rever as informações relacionadas aos fatos geradores e
constituir novo crédito tributário.
Em outras palavras, o fato da JLT ter informado que devia “R$ 100” reais a título
de IRPJ em sua DCTF, não ter pago estes valores e a Fazenda Nacional não ter exercido seu
direito de executá-lo judicialmente, em nada afeta o direito do fisco de analisar o período
fiscalizado e efetuar novo lançamento do tributo em face da parte que entende ser o efetivo
contribuinte.

MÉRITO
Dos princípios constitucionais e da tributação na pessoa física de rendimentos declarados
na pessoa jurídica.
De início, cabe pontuar que o contribuinte defende que não foram observados os
seguintes princípios constitucionais no presente caso: (i) princípio da legalidade, (ii) princípio da
impessoalidade, (iii) princípio da moralidade, (iv) princípio da publicidade, (v) princípio da
eficiência; e (vi) princípio da materialidade.
No seu entender, a violação destes princípios seria causa de nulidade do auto de
infração.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

Contudo, conforme pontuado anteriormente neste voto, no processo
administrativo fiscal apenas são nulos os atos praticados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No presente caso, o contribuinte apenas faz alegações genéricas acerca da não
observância destes princípios, sem sequer detalhar quais seriam as situações fáticas em que os
mesmos não foram observados, e como tal situações se desdobraria em um cerceamento do
direito de defesa. Deste modo, não foi comprovado no caso que a suposta não observância destes
princípios implicou em cerceamento do direito de defesa, circunstância que impede o
reconhecimento de qualquer nulidade.
Além disto, caso o contribuinte tenha alegado a violação destes princípios como
uma maneira indireta de pleitear a inconstitucionalidade do lançamento, vale ressaltar que tal
matéria é estranha a este órgão julgador, na medida em que a competência para apreciar a
constitucionalidade das normas e atos é do poder judiciário, nos termos da Súmula no 2 do
CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deste modo, analisar-se-á os fundamentos apresentados pelo RECORRENTE
para defender a legitimidade da tributação destes rendimentos na pessoa jurídica da JLT, e não
em sua pessoa física.
Tal qual descrito no relatório, a identificação do RECORRENTE (pessoa física)
como real contribuinte do imposto incidente sobre os pagamentos efetuados pelas instituições
financeiras decorre da forma como era operacionalidade o suposto esquema criminoso: (i) as
instituições financeiras firmavam contratos de consultoria jurídica em determinados processos
advocatícios com SCP’s; (ii) as SCP’s eram formadas por empresas cujos sócios eram os agentes
públicos envolvidos no esquema (Eduardo Cerqueira Leite), os diretores do Bank of America
(Alex e Walcris), e os captadores de clientes (Mário e o RECORRENTE), (iii) apesar dos
contratos firmados, quase nenhuma atividade jurídica era desenvolvida pelas empresas, posto
que a maioria dos processos eram patrocinados por outros escritórios de advocacia, notadamente
advocacia Krakowiak e Mattos Filho.
Por conta disto, concluiu a fiscalização que a existência destas empresas servia
para cumprir dois propósitos: (i) reduzir a tributação incidente sobre os valores recebidos em
razão do ilícito praticado, na medida em que, na pessoa jurídica estes rendimentos estariam
sujeitos ao coeficiente de presunção aplicado ao lucro presumido, culminando em tributação
federal média de 14,53% ao invés dos 27,5% aplicável as pessoas físicas, e (ii) atribuir aparência
de legalidade aos pagamentos efetuados.
De acordo com o termo de verificação fiscal, os principais elementos que levaram
a fiscalização a concluir que a JLT atuava apenas como interposta pessoa foram:
- Falta de infraestrutura adequada à prestação lícita de serviços, uma vez que a JLT não possuía
corpo jurídico próprio, sendo que a “parceira” no esquema com a PAGNOZZI, a advogada
MANOELA BASTOS DE ALMEIDA (contratada informalmente e sem poderes para
representar o escritório), utilizou a ajuda de funcionário público e escritórios de conselheiros
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

do CARF na elaboração das peças processuais onde constam suas assinaturas. Acrescente-se
também o fato de que o código de atividade econômica do escritório delimita sua atividade em
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, não se incluindo,
portanto, atividades dos operadores do direito.
- Contratos de prestação de serviços de assessoria sem qualquer formalismo que, apesar dos
valores vultosos deles decorrentes, foram realizados sem nenhum registro público. Desta
forma, os efeitos relativos aos mesmos não se operam em relação à Receita Federal do Brasil,
pois faltam-lhe o requisito principal: registro público. Com efeito, assim dispõe o artigo 221 do
Código Civil (Lei n° 10.406/2002)
- Maioria dos Processos Administrativos Fiscais (PAF) são defendidos por outras pessoas:
implausibilidade da autuação do escritório de consultoria do contribuinte no acompanhamento
dos PAFs cujas peças processuais são de autoria de outros escritórios de advocacia ou do
próprio corpo jurídico das Instituições Financeiras.
- Utilização de contratos (Sociedade em Conta de Participação) simulados: indícios de que
foram antedatados, confeccionados sob medida, de forma casuística, com o objetivo de evitar
ou diminuir, de forma indevida, a tributação dos reais beneficiários.
- Escrituração Contábil sem registro na junta comercial. Os livros fiscais, ou o Livro Caixa nos
casos em que se aplica, é exigência obrigatória para a escrituração comercial e contábil das
empresas tributadas pelo Lucro Presumido e seu registro em órgão competente é condição legal
e fiscal como elemento de prova, conforme dispõe o art. 527 combinado com o art. 923 do
RIR/99.
- Total falta de elementos que comprovem a efetiva prestação de serviços lícitos: o contribuinte
em nenhum momento apresentou documentação hábil e idônea da efetividade de serviço lícito
prestado por seu escritório ou por seus “parceiros”.
- Utilização de Interpostas pessoas para realizar a distribuição de valores: empresas de fachada
que, sem qualquer estrutura, onde os valores a crédito se equiparam aos valores a débito em sua
movimentação financeira, sem valores relativos a retiradas dos sócios “laranjas”, transferiam
dinheiro aos outros atores envolvidos. Informação corroborada não só pelos documentos
probatórios como também pelos depoimentos que atestam a falta de prestação de serviços por
parte das empresas envolvidas e controle das operações por parte do contribuinte.
- Parte dos valores alcançavam empresas relacionadas aos diretores das Instituições Financeiras
que assinaram as contratações e/ou autorizavam os pagamentos, como também para escritórios
de advocacia pertencentes a Conselheiros do CARF, comprovando o vínculo entre as partes.
- Prática reiterada dos atos fraudulentos, haja vista modus operandi dos atores envolvidos se
dar desde até mesmo antes de 2010 até 2015.
Já o RECORRENTE alega que os serviços foram efetivamente desenvolvidos pela
empresa JLT, mediante contratos regularmente firmados com as instituições financeiras, de
modo que não é possível a cobrança do imposto em face de sua pessoa física.
Em sua defesa, aduz que a comprovação da prestação dos serviços pode ser feita
através do documento denominado “CRONOGRAMA DE SERVIÇOS PRESTADOS”, bem
como através das cartas respostas apresentadas a RFB.
Defende que apenas existem estes dois documentos em razão da grande maioria
da documentação ser protegida por sigilo fiscal do Bank of America S/A, razão pela qual foi
integralmente enviada para o cliente, inexistindo qualquer cópia dos trabalhos realizados. Com
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

relação aos documentos remanescentes, todos foram apreendidos pela Polícia Federal (termo IPL
no 0681/2015-4), circunstância que impossibilitou a apresentação dos documentos neste processo
administrativo.
Pois bem, em apertada síntese, todo o cerne da controvérsia do presente caso é
saber se existe documentação suficiente para comprovar que os serviços foram efetivamente
prestados pela empresa JLT.
Em consulta ao depoimento prestado pelo RECORRENTE, verifica-se que os
serviços supostamente realizados pela empresa JLT seriam de auditoria fiscal e contábil, a ver:
(fls. 70/71)
INQUIRIDO sobre os fatos em apuração o DEPOENTE respondeu: QUE é formado em
Ciências Contábeis; QUE em 2002 iniciou suas atividades no escritório PAGNOZZI em uma
sala reservada; QUE é sócio proprietário da empresa JLT CONSULTORIA
EMPRESARIAL junto com os filhos e QUE não possuía quadro de funcionários; QUE a
responsável pela área jurídica da PAGNOZZI era a Dra. MANOELA BASTOS; QUE a
PAGNOZZI atuava com outras empresas parceiras a saber: ASCON de propriedade de
NORBERTO CAMPOS e MELMAC de propriedade de ALEXANDRE HÉRCULES e QUE
os mesmos atuavam na parte administrativa e contábil; QUE os clientes em comum do
escritório PAGNOZZI com a SGR eram o UNIBANCO, com quem havia cerca de 10
processos, e o BANK BOSTON com o qual havia dois ou três processos; (...) referente ao
processo administrativo no 16561.000068/2006-77 Respondeu que: reconhece como suas as
assinaturas apostas no contrato; QUE a ideia de formalização das parcerias em Sociedade
em Conta de Participação- SCP surgiu como ideia de evitar bitributação , QUE os
parceiros contratados mediante SCP para a prestação de serviços ao BANK BOSTON, pelo
que se recorda, foram MELMAC, ASCON, MUSSI&SANDRI, JLT e a Dr.a MANOELA
BASTOS, confirma ter recebido o valor de R$ 900.000,00 estabelecido na SCP e que os
trabalhos realizados pelo depoente na referida parceria consistia na auditoria contábil e
fiscal e que não tinha mais em seu poder os documentos elaborados pois haviam sido
entregues ao departamento jurídico do Banco ( lembramos que o Banco não tinha contrato
com a JLT e tão pouco qualquer documentação de serviços prestados), (...); referente ao
processo administrativo de no 16327.000299/2006-53 RESPONDEU QUE reconhece como
suas as rubricas e assinaturas apostas no contrato; confirma ter recebidos honorários de R$
2.080.000,00 estabelecidos na SCP; QUE os trabalhos realizados pelo depoente na referida
parceria consistiram na auditoria fiscal e contábil; QUE o depoente ao final elaborou um
relatório e apresentou ao departamento jurídico do BANCO (fato este não confirmado pelo
Banco Boston) e que não tem mais disponível e referido relatório produzido; (...)
A atividade de auditoria contábil tem como objetivo averiguar os registros e as
demonstrações contábeis no que se referem aos eventos que alteraram o patrimônio e a
representação desse patrimônio, conforme definição apresentada pela empresa PwC
(“https://www.pwc.com.br/pt/auditoria/auditoria-demonstracoes-financeiras.html”).
No caso específico, o contribuinte supostamente foi contratado em conjunto com
outras empresas para atuar na elaboração da defesa de processos administrativos de titularidade
do BANK OF AMERICA e do GRUPO ITAÚ.
Considerando estes fatos, é razoável concluir que, em condições normais de
contratação, o papel de uma auditoria contábil em uma sociedade contratada com o intuito de
formular defesa em determinados processos administrativos seria de analisar as informações
contábeis apontadas pela fiscalização como relevantes para constituição do crédito tributário
lançado nos respectivos processos.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

Alerta-se que, em contrapartida a estes supostos serviços prestados, o
RECORRENTE recebeu aproximadamente R$ 15.000.000,00, conforme indicando no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 108), abaixo reproduzido:

Neste contexto, s.m.j., para comprovar que a atividade foi efetivamente exercida
pela empresa, seria necessário que o RECORRENTE apresentasse os elementos relacionados a
atividade de auditoria realizada, considerando especificamente os fatos contábeis relevantes
indicados nos processos em que ela foi supostamente contratada. Tal prova deveria ser feita,
prioritariamente, através de pareceres técnicos contábeis acostados aos próprios autos (qual o
sentido de pagar R$ 15 milhões em análises contábeis, se estas não foram sequer apresentadas
nos autos como fundamento de defesa das instituições financeiras?), e, subsidiariamente, através
de pareceres contábeis não apresentado aos autos (mas entregues tempestivamente ao
contribuinte), relatórios técnicos, trocas de e-mails à época da prestação dos serviços, prova
testemunhal do cliente atestando que recebeu os serviços indicados, etc.
Tomando como exemplo a Nota Fiscal no 290 (Doc.1 do “Termo De Anexação De
Arquivo Não-Paginável – ANEXO I DO TVF”), a descrição afirma que a quantia de R$
1.736.647,48 foi paga em razão dos serviços prestados no processo no 16.327.002938/2003-72, a
ver:

Por outro lado, em consulta aos documentos constantes no “Termo de Anexação
de Arquivo Não-paginável – Intimações e Respostas BOFA 1 de 2”, verifica-se que nenhum
relatório contábil emitido pela empresa JLT foi acostado aos autos.
Além deste, destaca-se o processo mencionado no relatório fiscal (fls. 96):
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

a) Emitente: JLT, NF no 22, 04/04/2012, R$ 118.642,41, PAF 16327.002232/2002-20
relacionado ao Boston Comercial e Participações Ltda: neste processo constam diversas peças
processuais elaboradas pelo Escritório Leo Krakowiac datadas em 18/06/2002, 22/01/2007 e
11/09/2008. Não constam peças elaboradas pela JLT.
O mesmo acontece ao consultar os demais processos constantes no “Termo de
Anexação de Arquivo Não-paginável – Intimações e Respostas BOFA 1 de 2” e “Termo de
Anexação de Arquivo Não-paginável – Intimações e Respostas BOFA 2 de 2”, no qual não é
possível identificar a apresentação de qualquer parecer contábil emitido pela JLT.
Ademais, é importante ressaltar que em nenhum dos processos indicados nos
arquivos não pagináveis mencionados no parágrafo acima, existe comprovação dos serviços
prestados por quaisquer das empresas participantes da SCP constituída. Todas as petições foram
elaboradas pelo jurídico do BANKBOSTON, ou pelos escritórios MATTOS FILHO ou
ADVOCACIA KRAKOWIAK.
Por sua vez, com relação aos processos no 16561.000068/2006-77 e
16327.000299/2006-53, cujos acórdãos foram anulados pelo CARF em razão do reconhecimento
de vício de julgamento, verifica-se que o único serviço efetivamente comprovado foi a
apresentação das petições pela advogada MANUELA BASTOS. Não há nenhum parecer
contábil acostado aos autos, tampouco o próprio julgamento anulado sequer levou em
consideração qualquer destaque contábil (foi dado provimento ao recurso do contribuinte por
nulidade material do auto de infração, em razão de suposto erro na identificação da matéria
tributável).
Logo, inexistem nos autos elementos para comprovar a efetiva prestação dos
serviços por parte da JLT.
Com relação ao documento denominado “CRONOGRAMA DE SERVIÇOS
PRESTADOS”, nele o RECORRENTE descreve uma série de atos que estavam relacionados a
defesa dos processos 16561.000068/2006-77 e 16327.000299/2006-53, quais sejam:
“BOSTON NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES – CRONOGRAMA MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL 08171002005/00015-0 DEAIN/SP – RECEITA FEDERAL’
“A - 16/MARÇO DE 2006 – Auto de Infração – Processo 16.3270000299/2006-53
B – 12/ABRIL DE 2006 – Impugnação
C – 30/NOVEMBRO DE 2006 – Recurso Voluntario
D – 13/DEZEMBRO DE 2006 – Auto de Infração Complementar – Processo
16.56100068/2006-77
E – 03/JANEIRO DE 2007 – Contrato Pagnozzi e SGR
F – 11/JANEIRO DE 2007 - Auto de Infração Complementar – Processo 16.56100068/2006-
77
G – 29/NOVEMBRO DE 2007 – Impugnação ao Auto Complementar “Duplicado”
H – 26/MARÇO DE 2010 – Processo 16.5610000068/2006-77 – substabelecimento da
Pagnozzi para Mussi Sandri Advogados
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

I - 16/JUNHO DE 2010 - Processo 16.3270000299/2006-53 – substabelecimento da Pagnozzi
para Mussi Sandri Advogados
K – 12/JUNHO DE 2012 – CARF – Acordão – Processo 16.56100068/2006-77.5 X 1”
Para interpretar este documento, é necessário relembrar que o próprio
RECORRENTE afirmou, no depoimento de fls. 70/71, que não tem qualquer formação jurídica e
sua atuação é exclusivamente contábil. Questiona-se, quais destes atos listados acima é um ato
contábil?
Assim, ainda que este documento fosse suficiente para comprovar a prestação de
algum serviço –repito, que não é – ele não comprovaria o serviço prestado pela JLT (que é
contábil), mas sim os serviços supostamente prestados por outras empresas integrantes da SCP.
Por sua vez, com relação ao argumento de que a grande maioria da documentação
foi devolvida para Bank of America S/A em razão do sigilo fiscal, tal afirmação foi alegada pelo
RECORRENTE em sede de inquérito, momento no qual o Ministério Público verificou que tal
informação entra em direta contradição com os depoimentos prestados pela instituição
financeira, que não reconhece ter recebido qualquer documento da JLT, a ver (fls. 70):
(...) confirma ter recebido o valor de R$ 900.000,00 estabelecido na SCP e que os trabalhos
realizados pelo depoente na referida parceria consistia na auditoria contábil e fiscal e que não
tinha mais em seu poder os documentos elaborados pois haviam sido entregues ao
departamento jurídico do Banco (lembramos que o Banco não tinha contrato com a JLT e tão
pouco qualquer documentação de serviços prestados),
Ante o exposto, é imperioso concluir que não há qualquer serviço efetivamente
prestado pela JLT, e que seu propósito era apenas dar “ares” de legalidade aos valores
indevidamente recebidos em razão da prática do ilícito.
No presente caso, houve uma verdadeira desvirtuação do proposito da empresa, de
forma que os rendimentos por ela auferidos não são frutos do exercício de seu objeto social, mas
sim fruto das atividades ilícitas praticadas por seu sócio. Se não há exploração de atividade
econômica da empresa, nem tampouco exploração do seu patrimônio, não há como a empresa
sequer ter auferido rendimentos, ainda que eles tenham sido formalmente declarados a este título.
Como afirma Tomazette (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial:
teoria geral e direito societário. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2012.p. 23), o dogma da separação
patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus membros não pode prevalecer se a pessoa jurídica
tiver seus propósitos desvirtuados.
Não que se aplique, no presente caso, o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica prevista no âmbito do direito civil. Este conceito doutrinário serve apenas
como norte interpretativo para demonstrar a necessidade de utilização da Pessoa Jurídica de
acordo com seu objeto social.
Assim dispõe o art. 50 do Código Civil:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Se a pessoa jurídica não exerce a atividade para qual foi constituída, ela não
poderá exercer efeitos perante terceiros, especialmente quando a atividade efetivamente
desenvolvida é prática criminosa. Isto porque, o próprio código civil expressamente determina
que apenas o trabalho lícito pode ser contratado como serviço, a ver:
CAPÍTULO VII Da Prestação de Serviço
Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser
contratada mediante retribuição.
Deste modo, os valores recebidos pela empresa JLT, pretensamente a título de
serviços prestados relacionados aos seus objetos sociais, foram atribuídos ao RECORRENTE em
razão da possível prática de atos criminalmente reprováveis. A requalificação da operação
decorre, justamente, dos fatos apurados no TVF e demais documentos que comprovaram o fato
de a JLT servir apenas para receber valores pagos em razão da manipulação dos julgamentos do
CARF.
Assim, a existência de notas fiscais emitidas pela JLT, bem como de eventuais
propostas aceitas pelas instituições financeiras, ou mesmo de escrita contábil/fiscal não é capaz
de afastar a verdade material dos fatos apurados pela operação Zelotes. Existem diversos
depoimentos/informações que, em essência, alegam que não houve prestação de serviços por
nenhuma das empresas contratadas nas SCP’s, com exceção de poucas peças assinadas pela
advogada MANUELA BASTOS.
Alerta-se que a legislação tributária expressamente determina que os rendimentos
decorrentes de atividades ilícitas são tributáveis, a ver:
Art. 33. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e as pensões percebidos em dinheiro, os proventos
de qualquer natureza e os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados (Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, caput , incisos I
e II ; e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Art. 47. São também tributáveis ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, caput, e alínea
“c” , art. 8o, caput, e alínea “e” , e art. 10, § 1o, alíneas “a” e “c” ; Lei no 4.506, de 1964,
art. 26 ; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o ; Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV , e art. 70, § 3o,
inciso I ):
X - os rendimentos derivados de atividades ou de transações ilícitas ou percebidos com
infração à lei, independentemente das sanções cabíveis;
Vale dizer: é a disponibilidade jurídica ou econômica de todo e qualquer produto
do capital e do trabalho, independentemente de sua denominação, bastando, para a incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Incluem-se aí os
rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos com infração à lei,
independentemente das sanções que couberem.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
interpretando o art. 118 do Código Tributário Nacional pacificou a possibilidade de tributação da
renda auferida em razão de atividade ilícita.
É o chamado princípio pecunia non olet. Tal princípio determina que no direito
tributário a definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do
ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Em síntese,
auferida a renda, quer oriunda de atividade lícita ou ilícita, impõe-se a incidência do imposto
sobre a renda:
Supremo Tribunal Federal
Habeas corpus. Penal. Processual penal. Crime contra a ordem tributária. Artigo 1o,
inciso I, da Lei no 8.137/90. Desclassificação para tipo previsto no art. 2o, inciso I, da
indigitada lei. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de
instância. Inadmissibilidade. Precedentes. Alegada atipicidade da conduta baseada na
circunstância de que os valores movimentados nas contas bancárias do paciente seriam
provenientes de contravenção penal. Artigo 58 do DecretoLei no 6.259/44 Jogo do
Bicho. Possibilidade jurídica de tributação sobre valores oriundos de prática ou
atividade ilícita. Princípio do Direito Tributário do non olet. Precedente. Ordem
parcialmente conhecida e denegada.
(...) 2. A jurisprudência da Corte, à luz do art. 118 do Código Tributário Nacional,
assentou entendimento de ser possível a tributação de renda obtida em razão de
atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com
abstração da validade jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Princípio do non olet. Vide o HC no
77.530/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
18/9/98. 3. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (HC 94240 / SP, Relator
Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 23/08/2011, Órgão Julgador: Primeira Turma)
Sonegação fiscal de lucro advindo de atividade criminosa: "non olet". Drogas: tráfico de
drogas, envolvendo sociedades comerciais organizadas, com lucros vultosos subtraídos
à contabilização regular das empresas e subtraídos à declaração de rendimentos:
caracterização, em tese, de crime de sonegação fiscal, a acarretar a competência da
Justiça Federal e atrair pela conexão, o tráfico de entorpecentes: irrelevância da
origem ilícita, mesmo quando criminal, da renda subtraída à tributação. A
exoneração tributária dos resultados econômicos de fato criminoso antes de ser
corolário do princípio da moralidade constitui violação do princípio de isonomia
fiscal, de manifesta inspiração ética. (HC 77530 / RS, Relator Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, Julgamento: 25/08/1998)
Superior Tribunal de Justiça
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESPÍRITO SANTO E OUTROS. PRELIMINARES REJEITADAS. EMENDATIO
LIBELLI. POSSIBILIDADE. MÉRITO. PECULATODESVIO. LAVAGEM DE
DINHEIRO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS ORIUNDOS DE OBRAS
SUPERFATURADAS E DE CONTRATO FIRMADO PELA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA POR MEIO DE
CORRETORAS. DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DA VANTAGEM.
ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO PARA FINS DE LAVAGEM DE
DINHEIRO. CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 DO
CÓDIGO PENAL E 1o, V, DA LEI No 9.613/98. QUADRILHA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
RETROATIVA.
AÇÃO
PENAL
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...)
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

4.2 CASO SEGURO DA ASSEMBLEIA (...)
4.2.5 Em maio de 2000, o réu Valci José Ferreira de Souza foi destinatário direto do
cheque emitido pela AGF Brasil Seguros S.A., no valor de R$ 29.333,33 (fl. 3871). A
referida prova foi considerada, no acórdão que recebeu a denúncia, como indicadora da
autoria da participação do réu no desvio de recursos relacionados ao caso do Seguro da
Assembleia.
4.2.6 O fato de a referida quantia ter sido declarada junto à Receita Federal não
permite afastar, de plano, o caráter ilícito do recebimento da referida quantia. Isso
porque, em primeiro lugar, o direito tributário brasileiro adota a cláusula
"pecunia non olet" ou "non olet", razão pela qual admitese a tributação de valores
recebidos pelo contribuinte, ainda que de forma ilegal. (...) (APN 300 / ES; Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques; Corte Especial)
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE JURÍDICA DE TRIBUTAÇÃO SOBRE VALORES ORIUNDOS
DE CRIME. PRINCÍPIO DO DIREITO TRIBUTÁRIO DO NON OLET. EXTRATO
BANCÁRIO. LAUDO ECONÔMICOFINANCEIRO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
DEFINITIVO.
JUSTA
CAUSA
CONFIGURADA.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO. DECISÃO MOTIVADA. ORDEM DENEGADA. 1. Sonegação fiscal de
lucro advindo de atividade criminosa: "non olet". Produto de crime subtraído à
declaração de rendimentos: possível caracterização de crime de sonegação fiscal.
Precedentes do STF. 2. Para o recebimento da denúncia é suficiente a existência de
justa causa, entendida como lastro mínimo de materialidade e autoria. 3. A ação
penal está embasada em lançamento tributário definitivo, e não apenas em extrato
bancário e em laudo econômicofinanceiro elaborado unilateralmente os quais poderão
ser devidamente contestados em juízo. (...) (HC 351413 / DF Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura; Órgão Julgador Sexta Turma; Data do Julgamento;
19/04/2016)
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO
FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O princípio nemo tenetur
se detegere referese à garantia da não autoincriminação, segundo o qual ninguém pode
ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente
qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.
Tratase de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção
de provas incriminadoras. Já o princípio pecunia non olet carrega consigo a idéia de
igualdade de tratamento entre as pessoas que tenham capacidade contributiva
semelhante, independentemente da maneira utilizada para alcançar essa
disponibilidade econômica, isto é, não importa se o rendimentos tributáveis
tenham ou não fonte lícita. Cuida-se de princípio de direito tributário. Tais princípios
não se contrapõem, seja pela questão topográfica em que se encontram no direito, seja
porque um não limita ou impossibilita a aplicação do outro, até mesmo porque o
princípio pecunia non olet despreza a origem da fonte econômica tributável se lícita ou
ilícita. (REsp 1208583 / ES; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador Quinta
Turma; Data do Julgamento 04/12/2012)
TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO IRREGULAR.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM RENDA. 1. Nos termos do Decretolei
no 37/66, justificase a aplicação da pena de perdimento se o importador tenta ingressar
no território nacional, sem declaração ao posto fiscal competente, com mercadorias que
excedem, e muito, o conceito de bagagem, indicando nítida destinação comercial. 2. O
art. 118 do CTN consagra o princípio do "non olet", segundo o qual o produto da
atividade ilícita deve ser tributado, desde que realizado, no mundo dos fatos, a hipótese
de incidência da obrigação tributária. 3. Se o ato ou negócio ilícito for acidental à norma
de tributação (= estiver na periferia da regra de incidência), surgirá a obrigação
tributária com todas as conseqüências que lhe são inerentes. Por outro lado, não se
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

admite que a ilicitude recaia sobre elemento essencial da norma de tributação. 4. Assim,
por exemplo, a renda obtida com o tráfico de drogas deve ser tributada, já que o que se
tributa é o aumento patrimonial e não o próprio tráfico. Nesse caso, a ilicitude é
circunstância acidental à norma de tributação. No caso de importação ilícita,
reconhecida a ilicitude e aplicada a pena de perdimento, não poderá ser cobrado o
imposto de importação, já que "importar mercadorias" é elemento essencial do tipo
tributário. Assim, a ilicitude da importação afeta a própria incidência da regra tributária
no caso concerto. (REsp 984607 / PR; Relator Ministro Castro Meira; Órgão Julgador
Segunda Turma Data do Julgamento 07/10/2008)
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90. SONEGAÇÃO
FISCAL DE LUCRO ADVINDO DE ATIVIDADES ILÍCITAS. "NON OLET".
Segundo a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte e no Pretório Excelso, é
possível a tributação sobre rendimentos auferidos de atividade ilícita, seja de natureza
civil ou penal; o pagamento de tributo não é uma sanção (art. 4o do CTN "que não
constitui sanção por ato ilícito"), mas uma arrecadação decorrente de renda ou
lucro percebidos, mesmo que obtidos de forma ilícita (STJ: HC 7.444/RS, 5a Turma,
Rel. Min. Edson Vidigal, DJ de 03.08.1998). A exoneração tributária dos resultados
econômicos de fato criminoso antes de ser corolário do princípio da moralidade
constitui violação do princípio de isonomia fiscal, de manifesta inspiração ética (STF:
HC 77.530/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 18/09/1998).
Ainda, de acordo com o art. 118 do Código Tributário Nacional a definição legal do fato
gerador é interpretada com abstração da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos (STJ: REsp 182.563/RJ, 5a Turma, Rel. Min José Arnaldo da
Fonseca, DJU de 23/11/1998). Habeas corpus denegado. (HC 83292 / SP; Relator
Ministro Felix Fischer; Órgão Julgador Quinta Turma)
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário: 2000, 2002
SOBRESTAMENTO DO FEITO ADMINISTRATIVO AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO FEITO JUDICIAL
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PECUNIA NON OLET
AUSÊNCIA DE REGRA PROCESSUAL ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE O
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
NA
PENDÊNCIA DE DEMANDA CÍVEL Auferida a renda, quer se trate de atividade
lícita, quer ilícita, impõe-se a incidência do imposto de renda, já que se assim não
se procedesse, em relação à atividade ilícita, estar-se-ia outorgando ao fora da lei
uma dupla benesse: o enriquecimento sem causa proveniente da atividade
criminosa e a não incidência do imposto de renda. Ora, no tocante à renda auferida,
imputa-se o mesmo ônus tributário a qualquer contribuinte que a aufira,
independentemente da origem do rendimento, não havendo falar em implicações de
ação cível de improbidade administrativa em face da lide tributária, quer pela aplicação
do princípio tributário pecunia non olet, que determina a tributação da renda auferida
independente de sua origem, quer pela inexistência de qualquer regra processual
administrativa que determine a suspensão do rito administrativo fiscal na pendência de
feito prejudicial cível. (Relator Giovanni Christian Nunes Campos No Acórdão 2102-
00282)
Ante o exposto, entendo como correta a desqualificação da operação, com a
consequente atribuição do caráter de contribuinte à pessoa física do RECORRENTE.

Do pedido de compensação dos valores pagos pela JLT
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

Com relação ao pedido de restituição dos valores pagos à título do IRPJ pela JLT,
entendo que o mesmo também não merece prosperar.
É que mesmo tendo havido a desqualificação dos atos jurídicos práticos, isso não
significa que todo e qualquer imposto que foi recolhido pela empresa JLT deve ser aproveitado e
abatido do imposto apurado em face do RECORRENTE. São contribuintes distintos e impostos
diferentes, não havendo, nos dois casos, identidade entre os sujeitos da relação com o Fisco.
Ademais, não é possível o aproveitamento de valores pleiteados pelo contribuinte
pois o imposto recolhido pela empresa JLT pode, muito bem, já ter sido objeto de pedido de
restituição/compensação formulado pela citada pessoa jurídica, não podendo, simplesmente, ser
abatido do cálculo do imposto de renda devido pela pessoa física autuada. Assim, não há certeza
quanto à existência do crédito.
Se a autoridade fiscal reconhece que não foi a JLT quem auferiu os rendimentos
por ela declarados, o mais correto seria referida contribuinte pleitear, em seu nome e através de
procedimento próprio com rito específico, os supostos valores indevidamente recolhidos.
Portanto, nego provimento ao pleito do contribuinte.

Da multa qualificada.
Neste tópico, o RECORRENTE alega a impossibilidade de aplicação da multa
qualificada no percentual de 150%, em razão do princípio constitucional do “não confisco”, bem
como da inexistência de dolo ou fraude.
Com relação ao argumento de que a multa de 150% viola diretrizes
constitucionais, entendo que esta matéria não é de competência do CARF, nos termos da súmula
2, já mencionada anteriormente e adiante reproduzida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como pontuado no TVF, constata-se que o dolo do RECORRENTE foi
averiguado na medida em que a utilização da pessoa jurídica teve intuito em ocultar a ocorrência
do fato gerador, posto que os rendimentos auferidos foram decorrentes de suposto ilícito
praticado.
Sobre o tema, cumpre apresentar os dispositivos legais que regulamentam a
matéria (conforme legislação em vigor à época dos fatos):
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e doze
inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para:
a) prestar esclarecimentos;
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991;
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.”
De acordo com o TVF, a multa foi majorada em razão da existência de sonegação,
fraude e conluio, todas as situações previstas na Lei no 4.502/64 que autorizam a qualificação da
infração. Segundo a fiscalização, houve:
 Sonegação (artigo 71 da lei no 4.502/64), na medida em que os
rendimentos oriundos da total ausência de prestação de serviços lícitos por
parte do contribuinte foram tributados indevidamente na empresa
PAGNOZZI,
PAGNOZZI
&
ASSOCIADOS
LTDA,
mediante
interposição fraudulenta, resultando numa tributação reduzida, ao longo de
todo o período fiscalizado;
 Fraude (artigo 72 da lei no 4.502/64), tendo em vista a utilização de
pessoas jurídicas interpostas para modificar as características essenciais do
fato gerador da obrigação tributária principal de modo a reduzir o
montante do imposto devido; como também para ocultar os reais
beneficiários dos recursos repassados.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

 Conluio, tendo em vista o ajuste doloso entre o contribuinte e seus
“parceiros”, visando a redução dos tributos devidos e dissimulação da
natureza dos rendimentos recebidos.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação
pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração
segundo as definições da Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o art. 44, II, da Lei 9.430 de 1995 faz
remissão. É, pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na
sua forma qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
No caso dos autos, entendo que o requisito foi perfeitamente cumprido pela
fiscalização.
A fiscalização expõe ao longo de todo TVF um completo e minucioso trabalho a
fim de demonstrar que o RECORRENTE se utilizava da interposta pessoa jurídica JLT para
emitir notas fiscais de Assessoria e Consultoria e de recebimento de Honorários Advocatícios;
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-009.225 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2016-11

contudo, não foi constatado nenhum serviço lícito prestado pela referida empresa que fosse
proporcional ao pagamento recebido. Ao praticar tal conduta, restou demonstrado que o
RECORRENTE buscou simular o recebimento de receitas pela JLT, agindo com dolo nesta
prática, pois visou encobrir os fatos da forma como ocorreram.
Ao agir da forma acima descrita, o contribuinte praticou a sonegação, nos termos
do art. 71 da Lei no 4.502/64, pois evitou que a autoridade fiscal tomasse conhecimento da
ocorrência do fato gerador, já que o uso de notas fiscais inidôneas e de contratos fraudulentos
deram ares de licitude ao negócio enquanto, na realidade, não foi comprovada a prática de
qualquer prestação de serviço por parte da JLT e/ou do contribuinte.
Também houve fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/64, na medida que a
utilização de interposta PJ visou ocultar o real beneficiário dos recursos (o RECORRENTE),
sendo vantajoso o uso dessa PJ para reduzir o montante do imposto devido.
O conluio ficou amplamente demonstrado ao longo do TVF em razão do esquema
arquitetado entre diversas pessoas (físicas e jurídicas), dentre eles intermediadores, conselheiros
julgadores, diretores de empresa parte em processo administrativo, empresas “noteiras” (que
emitiam notas de prestação de serviços sem que houve, no entanto, a comprovação de sua efetiva
prestação) e a criação de SCP’s para dissimular as relações e negócios jurídicos além de obter
vantagens fiscais em relação aos valores repassados pelo sócio ostensivo (tanto que os próprios
envolvidos alegaram, em depoimento, que elas foram criadas para evitar bitributação).
Desta forma, em razão da documentação acostada nos autos, entendo que restou
comprovada a existência de práticas que autorizam a qualificação da penalidade.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital